Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0732740-32.2022.8.07.0000 DECISÃO O pedido desta ação rescisória foi julgado improcedente, por decisão unânime (id. 55727481). Em decorrência (art. 968, inc. II, do CPC), o depósito prévio (id. 41910372 e 41910373) foi convertido em multa em favor dos réus, HÉLIO GIL GRACINDO e GERDA LEONOR SEABRA REIS. Assim, diante da certidão em id. 58298879 e da petição em id. 61700645, bem assim considerando os termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, a Secretaria da Câmara deverá expedir as diligências pertinentes, a fim de solicitar a transferência do depósito judicial para as contas bancárias indicadas, na proporção de 50% para cada um dos beneficiários. Comunicada a transferência e ouvida a respeito a parte interessada, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator